Tribunal: STJ
Processo: 1402590-81.2025.8.12.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 213762 - MS (2025/0112325-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ANDRE SILVA CUNHA (PRESO)
ADVOGADOS
: ALMAR BUSNELLO - MT012213
QUEREN HAPUQUE MURTINHO BRAGA MORAES -
MT035461O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
recurso ordinário em
mantendo a prisão preventiva do agravante,
habeas corpus,
condenado a 8 anos e 6 meses de reclusão por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de
fogo e receptação.
2. O agravante alega constrangimento ilegal pela falta de fundamentação para a
manutenção da prisão preventiva e ausência dos requisitos para tal medida, defendendo
condições pessoais favoráveis e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do
agravante é justificada, considerando a grande quantidade de droga apreendida e a
jurisprudência que sustenta a necessidade de garantia da ordem pública.
4. Outra questão é se as condições pessoais favoráveis do agravante são suficientes para
revogar a prisão preventiva ou aplicar medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva foi mantida com base em dados concretos que evidenciam a
necessidade de garantia da ordem pública, em razão da grande quantidade de droga
apreendida (64 kg), conforme jurisprudência desta Corte.
6. A jurisprudência consolidada indica que, na ausência de alterações fáticas relevantes,
não há ilegalidade na negativa de apelar em liberdade, especialmente quando o réu
permaneceu preso durante toda a instrução criminal.
7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não garantem a
revogação da prisão preventiva se há elementos que recomendam a manutenção da
custódia cautelar.
Documento eletrônico VDA48504203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/06/2025 17:06:54
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: bc96ee2d-df50-424e-a925-a8d4252c48a2

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela grande
quantidade de droga apreendida, evidenciando a necessidade de garantia da ordem
pública. 2. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a prisão
preventiva se há elementos que recomendam a manutenção da custódia cautelar".
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33; Lei no 10.826/2003, art. 14;
Código Penal, art. 180.
STJ, RHC 192.177/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira,
Jurisprudência relevante citada:
Quinta Turma, julgado em 05.11.2024; STJ, AgRg no RHC 200.130/MG, Rel. Min. Og
Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27.11.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
18/06/2025
24/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
26 de junho de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA48504203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/06/2025 17:06:54
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: bc96ee2d-df50-424e-a925-a8d4252c48a2

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 213762 - MS (2025/0112325-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ANDRE SILVA CUNHA (PRESO)
ADVOGADOS
: ALMAR BUSNELLO - MT012213
QUEREN HAPUQUE MURTINHO BRAGA MORAES -
MT035461O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
recurso ordinário em
mantendo a prisão preventiva do agravante,
habeas corpus,
condenado a 8 anos e 6 meses de reclusão por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de
fogo e receptação.
2. O agravante alega constrangimento ilegal pela falta de fundamentação para a
manutenção da prisão preventiva e ausência dos requisitos para tal medida, defendendo
condições pessoais favoráveis e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do
agravante é justificada, considerando a grande quantidade de droga apreendida e a
jurisprudência que sustenta a necessidade de garantia da ordem pública.
4. Outra questão é se as condições pessoais favoráveis do agravante são suficientes para
revogar a prisão preventiva ou aplicar medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA48174823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/06/2025 14:19:02
Código de Controle do Documento: d47e594e-9f24-4933-b113-0644012888a6

5. A prisão preventiva foi mantida com base em dados concretos que evidenciam a
necessidade de garantia da ordem pública, em razão da grande quantidade de droga
apreendida (64 kg), conforme jurisprudência desta Corte.
6. A jurisprudência consolidada indica que, na ausência de alterações fáticas relevantes,
não há ilegalidade na negativa de apelar em liberdade, especialmente quando o réu
permaneceu preso durante toda a instrução criminal.
7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não garantem a
revogação da prisão preventiva se há elementos que recomendam a manutenção da
custódia cautelar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela grande
quantidade de droga apreendida, evidenciando a necessidade de garantia da ordem
pública. 2. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a prisão
preventiva se há elementos que recomendam a manutenção da custódia cautelar".
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33; Lei no 10.826/2003, art. 14;
Código Penal, art. 180.
STJ, RHC 192.177/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira,
Jurisprudência relevante citada:
Quinta Turma, julgado em 05.11.2024; STJ, AgRg no RHC 200.130/MG, Rel. Min. Og
Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27.11.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANDRE SILVA CUNHA, contra
a decisão monocrática de fls. 205-207, por meio da qual neguei provimento ao recurso
ordinário em
.
habeas corpus
Depreende-se dos autos que o agravante foi sentenciado à pena de 8 anos e 6
meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, porte
ilegal de arma de fogo e receptação, nos termos dos arts. 33,
da Lei n ° 11.343
caput,
/2006; 14,
, da Lei n° 10.826/2003; e 180,
, do Código Penal, sendo negado o
caput
caput
direito de recorrer em liberdade.
Ressai das alegações aventadas pelo agravante, a pretensão de que seja
efetivado o juízo de retratação reiterando os motivos alegados no
sustentando a
writ,
ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na falta de fundamentação para a
Documento eletrônico VDA48174823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/06/2025 14:19:02
Código de Controle do Documento: d47e594e-9f24-4933-b113-0644012888a6

manutenção da segregação cautelar, bem como ausência dos requisitos ensejadores da
prisão preventiva, defendendo que ostenta condições pessoais favoráveis e ponderando a
possibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Com essas considerações, pugna pela reconsideração ou que o presente
recurso seja submetido ao julgamento pelo Colegiado.
Por manter a decisão ora agravada, trago o feito ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Sustenta o Agravante a necessidade de reforma da decisão.
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão
vergastada por seus próprios fundamentos.
Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente
recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão. Ao contrário, os argumentos
ali externados merecem ser ratificados pelo Colegiado.
A análise da decisão que negou a revogação da prisão preventiva, bem como a
sentença condenatória que manteve a prisão por persistirem os requisitos ensejadores da
segregação cautelar, permitem a conclusão de que a prisão cautelar imposta ao agravante
encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, uma vez que
fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de
garantia da ordem pública, notadamente em razão da grande quantidade de droga
apreendida:
, circunstância apta a ensejar a
64 kg (sessenta e quatro quilogramas)

manutenção da segregação cautelar.
A propósito:

"A jurisprudência desta Corte sustenta a manutenção da
prisão preventiva em casos de grande quantidade de drogas e risco à
ordem pública”(RHC n. 192.177/PR, relatora Ministra Daniela
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
5/11/2024
25/11/2024

"A exorbitante quantidade de droga apreendida em poder do
agente evidencia a gravidade concreta da conduta e se revela como
motivo idôneo e apto a embasar o decreto prisional”(AgRg no RHC n.
Documento eletrônico VDA48174823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/06/2025 14:19:02
Código de Controle do Documento: d47e594e-9f24-4933-b113-0644012888a6

200.130/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
27/11/2024
2/12/2024

Nesse mesmo sentido, confiram-se alguns precedentes: AgRg no HC n.
954.171/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; (AgRg no HC n. 940.908/SP, relatora Ministra Daniela
27/11/2024
3/12/2024
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no RHC n.
27/11/2024
2/12/2024
196.021/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
; AgRg no
3/6/2024
RHC n. 193.763/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
.
12/4/2024
Ademais, conforme a jurisprudência consolidada, tendo o réu
permanecido preso durante toda a instrução criminal, ausentes alterações fáticas
relevantes, não há ilegalidade na negativa de apelar solto, não requerendo fundamentação
exaustiva.
Nesse sentido: (AgRg no HC n. 982.565/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.); (AgRg no HC n. 988.974/SP,
9/4/2025
14/4/2025
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
,
1/4/2025
DJEN de
.); (AgRg no RHC n. 209.149/DF, relator Ministro Og Fernandes,
10/4/2025
Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
19/3/2025
24/3/2025
Por fim, condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação
lícita e residência fixa, não têm o condão de garantirem ao agravante a revogação da
prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua
custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação
de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese.
Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Nesse sentido:
“Diante da ausência de argumentos novos e idôneos para
infirmar os fundamentos da decisão agravada e considerando que a
decisão está em conformidade com os precedentes do STF e STJ, o
agravo regimental não merece provimento” (AgRg no REsp n.
2.151.569/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
4/12/2024
9/12/2024

Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48174823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/06/2025 14:19:02
Código de Controle do Documento: d47e594e-9f24-4933-b113-0644012888a6

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 213.762 / MS
Número Registro: 2025/0112325-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
09148208320238120001
14025908120258120000
1402590812025812000050000
9148208320238120001
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANDRE SILVA CUNHA (PRESO)
ADVOGADOS
: ALMAR BUSNELLO - MT012213
QUEREN HAPUQUE MURTINHO BRAGA MORAES - MT035461O
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANDRE SILVA CUNHA (PRESO)
ADVOGADOS : ALMAR BUSNELLO - MT012213
QUEREN HAPUQUE MURTINHO BRAGA MORAES - MT035461O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA48447950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:29:10
Código de Controle do Documento: a92a8ce8-4baf-4fc6-9d26-f8f10f33a259

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/06/2025
24/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:29:10
Código de Controle do Documento: a92a8ce8-4baf-4fc6-9d26-f8f10f33a259